Tribunal: TJES
Processo: 5014369-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014369-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JALISSON DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de acusado, preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação, conforme previsto no art. 180 do Código Penal.

2.
Após a audiência de custódia, o Juízo homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória, condicionando-a ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão
:

(i) verificar se a exigência de fiança se mostra desproporcional diante da comprovada hipossuficiência econômica do paciente;

(
ii
) analisar se é cabível a substituição da fiança por outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A fiança deve ser fixada conforme a situação econômica do acusado, nos termos dos
arts
. 325 e 326 do CPP.

5.
Restou comprovado nos autos que o paciente é assistido pela Defensoria Pública e permaneceu preso exclusivamente por não ter condições de pagar a fiança arbitrada, o que evidencia sua hipossuficiência.

6.
O crime imputado (receptação) não envolve violência ou grave ameaça, não havendo, até o momento, qualquer decisão fundamentada que determine a prisão preventiva com base no art. 312 do CPP.

7.
Diante disso, mostra-se cabível a dispensa da fiança e a

manutenção das demais medidas cautelares fixadas na audiência de custódia, conforme previsto no art. 325, § 1º, I, e art. 350 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem concedida. Fiança dispensada. Mantidas as demais medidas cautelares fixadas na audiência de custódia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014369-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JALISSON DA SILVA OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JALISSON DA SILVA OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Cariacica - Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – NAC, que homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada, além de outras medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa sustenta que o paciente não dispõe de condições financeiras para arcar com a fiança, por ser pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, e que a manutenção da prisão apenas pelo não pagamento da fiança viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Requer, em caráter liminar, a dispensa da fiança e a imediata expedição de alvará de soltura (id 15701129).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 29 de agosto de 2025,
dur
ante patrulhamento ostensivo no bairro Vila Nova,
uma equipe da Polícia Mi
lit
ar
visualiz
ou

o acusado conduzindo a motocicleta, demonstrando nervosismo e comportamento suspeito ao avistar a aproximação da viatura.

Em razão da fundada suspeita, os policiais procederam à imediata abordagem, ocasião em que realizaram consulta da placa do veículo no sistema informatizado das forças de segurança pública, constatando, de pronto, a existência d
e
restrição
por furto/roubo
.

Durante a audiência de custódia, realizada em 30/8/2025, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Ante a impossibilidade financeira de recolher o valor arbitrado, o paciente permaneceu preso até o deferimento do pleito liminar formulado nestes autos, em 03/09/2025, o qual determinou a dispensa da fiança e a expedição do alvará de soltura.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Nos termos dos
arts
. 325 e 326, ambos do CPP, devem ser considerados, para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de periculosidade.

No caso, verifico que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, permaneceu preso por não conseguir arcar com o valor da fiança, e não há nos autos notícia de recolhimento ou apresentação de meios financeiros. Tais elementos, por si só, demonstram a hipossuficiência econômica do custodiado.

A natureza do delito (receptação), embora mereça reprovação, não envolve violência ou grave ameaça, tampouco há, nos autos, elementos concretos indicativos de periculosidade, sendo inexistente, no momento, decisão que determine a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, diante da incapacidade econômica do paciente, é plenamente viável a concessão de liberdade provisória com a dispensa da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts
. 327 e 328 do CPP, bem como às demais medidas cautelares fixadas na audiência de custódia, nos termos do que dispõe o art. 325, §1º, I, c/c art. 350, ambos do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida, e em consonância com o parecer ministerial constante dos autos

(id 15790870)
,
CONCEDO A ORDEM
, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Ficam mantidas as cautelares já fixadas na audiência de custódia como condições para o gozo da liberdade provisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.